Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002265-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Procon/
mt
. Preliminar de ilegitimidade passiva. Plataforma de e-commerce (
marketplace
). Responsabilidade solidária na cadeia de consumo. Rejeição. Multa administrativa por ausência injustificada em audiência. Legalidade. Regularidade do processo administrativo. Motivação e dosimetria (art. 57 do
cdc
). Proporcionalidade do valor (r
$
20.000,00). Honorários majorados em grau recursal. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em valor de R$ 20.000,00, em razão do não comparecimento injustificado da empresa apelante à audiência conciliatória em processo administrativo consumerista; pleito de nulidade por ilegitimidade passiva e, no mérito, de exclusão/ redução da penalidade; pedido subsidiário de reconhecimento de vícios de motivação e desproporcionalidade
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa que opera plataforma de e-commerce integra a cadeia de fornecimento e pode responder solidariamente perante o consumidor e o PROCON (ilegitimidade passiva); (
ii
) estabelecer se a ausência injustificada em audiência do PROCON configura infração autônoma apta a ensejar multa, ainda que haja manifestação escrita nos autos; (
iii
) verificar a higidez do processo administrativo (contraditório, ampla defesa e motivação da sanção); e (
iv
) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa fixada
.

III.
Razões de decidir

3.
A plataforma de e-commerce integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por infrações às normas consumeristas, independentemente de ser fabricante ou vendedora direta, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC.

4. A ausência injustificada do fornecedor em audiência designada pelo PROCON configura infração autônoma, não suprida por manifestação escrita, conforme art. 55, § 4o, do CDC e art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/1997, que autorizam a imposição de penalidade administrativa (art. 56 do CDC), além de preverem consequências penais (art. 330 do CP).

5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com regular notificação e oportunidade de manifestação; o auto de infração e a decisão administrativa
explicitaram fundamentos legais e critérios de dosimetria, atendendo ao art. 57 do CDC.

6. A multa de R$ 20.000,00 revela-se proporcional e razoável diante (i) da gravidade do descumprimento de obrigação legal de comparecimento, (
ii
) do caráter pedagógico da sanção e (
iii
) da condição econômica da empresa de grande porte, bastando a motivação sucinta e suficiente quanto aos critérios legais.

7. Mantida a improcedência dos embargos e, em grau recursal, majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único; 18; 25, § 1o; 55, § 4o; 56; 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33, § 2o; CPC, art. 85, § 11; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1001523-48.2017.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, DJE 22.6.2021; TJMT, N.U 1000078-09.2021.8.11.0050, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 10.3.2025; TJMT, AC no 1000064-57.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, DJE 18.10.2023; TJMT, N.U 1047656-24.2023.8.11.0041, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 27.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1002265-17.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos opostos à execução da CDA no 201512566, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente do Processo Administrativo no 0109.006.129-8.

A multa foi aplicada em razão do não comparecimento injustificado da empresa à audiência designada pelo PROCON/MT, apesar de regularmente notificada, nos termos do art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e art. 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97.

A sentença reconheceu: a legitimidade passiva da Americanas, com fundamento na responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo; a validade da CDA, por preencher os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o da LEF; a regularidade do processo administrativo, com observância ao contraditório e ampla defesa; a ausência de desproporcionalidade da multa aplicada.

Irresignada, a apelante sustenta: (i) ilegitimidade passiva, por atuar apenas como intermediadora de e-commerce; (ii) ausência de infração pelo não comparecimento à audiência, tendo apresentado manifestação escrita; (iii) nulidade do processo administrativo e da CDA por falta de motivação; (iv) desproporcionalidade da multa de R$ 20.000,00 para uma única reclamação individual.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do processo administrativo, a presunção de legitimidade da CDA, a competência do PROCON para fiscalizar relações de consumo e a impossibilidade de o Judiciário revisar o mérito administrativo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de Ilegitimidade passiva

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

A apelante alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora em plataforma de
e-commerce
, não sendo a real fornecedora do produto objeto da reclamação.

A alegação não merece prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. Nesse sentido, dispõem os
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC:

"Art. 7o (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Art. 25. (...)

§ 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

A empresa que disponibiliza plataforma de
e-commerce
para comercialização de produtos integra a cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente por eventuais infrações às normas consumeristas, independentemente de ser ou não a fabricante ou vendedora direta do produto.

A responsabilidade solidária visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, que é a parte vulnerável na relação de consumo, assegurando-lhe a possibilidade de demandar contra qualquer dos fornecedores que integram a cadeia.

No caso dos autos, a apelante integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar plataforma para comercialização de produtos, recebendo notificação do PROCON para prestar esclarecimentos sobre reclamação de consumidor e devendo comparecer à audiência designada.

Eventual discussão sobre responsabilidade interna entre os fornecedores (
marketplace
e vendedor) deve ser resolvida em ação regressiva, não afetando a responsabilidade solidária perante o consumidor e o órgão de defesa do consumidor.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Conforme relatado,
o presente recurso foi interposto
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa de R$ 20.000,00 aplicada pelo PROCON/MT
em desfavor da recorrente,
em razão da ausência injustificada em audiência conciliatória.

A apelante sustenta que não cometeu infração administrativa, tendo em vista que apresentou manifestação escrita nos autos do processo administrativo, cumprindo sua obrigação de prestar esclarecimentos.

O argumento não merece acolhida.

O art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, constituindo crime de desobediência o não atendimento da convocação.

Por sua vez, o Decreto Federal no 2.181/97, ao regulamentar as normas gerais para aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, estabeleceu em seu art. 33, § 2o:

"Art. 33. Nos procedimentos para a aplicação da sanção de multa decorrente do descumprimento de normas de defesa do consumidor, a autoridade competente observará as seguintes regras:

(...)

§ 2o A ausência injustificada do fornecedor ou do profissional liberal convocado ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 56, inciso XI, da Lei no 8.078, de 1990, sem prejuízo da aplicação de multa, por crime de desobediência, nos termos
do art. 330 do Código
Penal.”

Verifica-se, portanto, que a legislação consumerista estabelece expressamente a obrigação de comparecimento pessoal à audiência designada pelo PROCON, não sendo suficiente a mera apresentação de manifestação escrita.

A audiência conciliatória tem por finalidade não apenas a coleta de informações, mas principalmente a tentativa de conciliação e o esclarecimento direto dos fatos, o que somente pode ser alcançado com a presença pessoal do fornecedor ou de seu representante legal devidamente habilitado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência injustificada em audiência do PROCON constitui infração autônoma, não sendo suprida pela apresentação de manifestação escrita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA

- PROCON - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO. O não comparecimento injustificado à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação caracteriza infração de norma de defesa do consumidor e autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 56, do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. (TJ-MT 10015234820178110003 MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.

Gilberto L
opes
B
ussiki
, DJE 22.6.
2021)

Merece destaque, ainda, precedente da Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA - LEGALIDADE DA SANÇÃO.
É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada do fornecedor à audiência conciliatória, ainda que previamente solucionada a reclamação do consumidor, desde que observado o devido processo legal administrativo
.
"
(N.U 1000078-09.2021.8.11.0050,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 10.3.2025
)
itálico no original

Assim, resta claro que a ausência injustificada em audiência designada pelo PROCON constitui infração administrativa autônoma, não sendo suprida pela apresentação de manifestação escrita.

Da regularid
ade do processo administrativo

A apelante alega nulidade do processo administrativo e da CDA por falta de motivação adequada quanto aos critérios utilizados para fixação do valor da multa.

Não assiste razão à apelante.

A análise dos autos do processo administrativo demonstra que o PROCON observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa sido regularmente notificada de todos os atos processuais e tendo tido oportunidade de apresentar sua defesa.

Quanto à motivação da multa aplicada, verifica-se que o auto de infração e a decisão administrativa indicaram os fundamentos legais e os critérios utilizados para fixação do valor da penalidade, em observância ao art. 57 do CDC.

O art. 57 do CDC estabelece que a multa deve ser \"graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, a decisão administrativa consignou a gravidade da infração (descumprimento da obrigação legal de comparecimento), a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte com atuação nacional) e o caráter pedagógico da sanção.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se exige fundamentação exaustiva no processo administrativo, bastando que sejam indicados os critérios legais utilizados e os motivos que levaram à aplicação da sanção.

Nesse sentido:

Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada, ao final, em R$ 5.000,00, quando
esta
se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis, chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática tida por ilegal.
(TJ-MT - AC:
10000645720188110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel
.

Graciema

R
ibeiro de
C
aravellas
,
DJE
18
.10.
2023)

Ainda:

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do co
nsumidor. 3. Recurso provido.
(TJ-MT - APL: 0017005
-
24
.
2015
.
8
.
11
.
0003 MT, Relator:
Helena M
aria
Bezerra, P
rimeira
C
âmara de
Direito Público e C
oletivo
,
Data de Publicação: 6.
8
.
2019)

Assim, não se verifica qualquer nulidade no processo administrativo, tendo sido observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

Da razoabilidade e propo
rcionalidade do valor da multa

A ape
lante sustenta que o valor de R
$ 20.000,00 é desproporcional para uma única reclamação individual, sem demonstração de vantagem auferida ou extensão do dano.

Sem razão.

Conforme já analisado, o art. 57 do CDC estabelece que a multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, verifica-se que:

A gravidade da infração é relevante: trata-se de descumprimento de obrigação legal expressa (art. 55, § 4o, do CDC e art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97), que compromete a efetividade do sistema de defesa do consumidor;

A condição econômica do fornecedor justifica o valor aplicado: trata-se de empresa de grande porte, com atuação nacional e capacidade econômica para suportar a sanção;

A multa tem caráter pedagógico: visa desestimular a repetição da prática ilegal, sendo necessário que o valor seja suficientemente significativo para cumprir essa finalidade.

O valor de R
$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios acima mencionados e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Em precedente recente desta Terceira Câmara de Direito Público e Co
letivo, foi reduzida multa de R
$ 60.000,00 para R$ 20.000,00 em caso de reincidência, o que demonstra que o valor ora questionado
se
encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade:

A penalidade imposta deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verificado que a multa no valor de R$ 60.000,00 é excessiva diante da infração (cobrança retroativa de consumo sem culpa do consumidor) e da ausência de elementos objetivos que justifiquem a quantia, mostra-se legítima sua redução para R$ 20.000,00.

(N.U 1047656-24.2023.8.11.0041,
Terceira Câmara
de Direito Público

e Coletivo
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 27.8.2025
)

Ademais, em outros precedentes desta Corte, foram mantidos valores superiores ao ora questionado. No precedente N.U 1000078-09.2021.8.11.0050, já citado, foi mantida multa de R\$ 40.000,00 aplicada por ausência em audiência.

Importante destacar que a infração não se mede pelo número de reclamações, mas pela gravidade do descumprimento da legislação consumerista. No caso, a empresa descumpriu obrigação legal expressa, comprometendo a atuação do órgão de defesa do consumidor.

Quanto à alegada ausência de vantagem auferida, cabe esclarecer que este não é o único critério para fixação da multa. O art. 57 do CDC estabelece três critérios (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica), devendo a autoridade administrativa analisar todos eles de forma conjunta.

No caso dos autos, ainda que não tenha havido vantagem econômica direta, a gravidade da infração e a condição econômica da empresa justificam plenamente o valor aplicado.

Este Tribunal tem admitido o controle judicial sobre a dosimetria de multas administrativas quando constatada manifesta desproporcionalidade. Contudo, no caso concreto, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade na penalidade aplicada.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o valor não é desproporcional à conduta praticada, mas adequado à gravidade da infração, ao porte econômico da empresa e ao caráter pedagógico da sanção.

Assim, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
Majoro os honorários em 2%
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026